Tribunal: TJDFT
Processo: 0711094-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. APELAÇÕES CÍVEIS. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA (EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 45/2004, 74/2013 E 80/2014). INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. HONORÁRIOS DEVIDOS. SÚMULA No 421/STJ. SUPERAÇÃO. ACÓRDÃO ORIGINÁRIO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.
O REsp paradigma, apontado pela c. Presidência deste e. TJDFT, de no 1.108.013/RJ (Tema 128) foi expressamente mencionado no inteiro teor do voto condutor do acórdão originário, oportunidade na qual se fundamentou por sua superação.
Ora, em que pese ser Recurso Especial apreciado em regime de recursos repetitivos, há de se considerar que o julgado é ainda do ano de 2009, e precede diversas alterações de natureza constitucionais (EC no 74/2013 e 80/2014), que foram responsáveis pela reestruturação das Defensorias Públicas e de como devem ser interpretadas suas autonomias funcional, administrativa e orçamentária, vide art. 134, §2o, da CF/88.
Assim, não só houve um giro interpretativo relevante que afeta as premissas basilares do supracitado paradigma, como também o Supremo Tribunal Federal, ao se manifestar sobre o tema na ADI no 5296/MC, de Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, de 18/05/2016, deixou assim assentado que as Defensorias Públicas não mais guardam vinculação direta à essência da atividade executiva.